Tribunal: STJ
Processo: 0737529-45.2020.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1954059 - DF (2021/0241384-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO - DF014376
HEITOR ROCHA DE ALMEIDA - DF019438
LIVIA DE MOURA FARIA CAETANO - DF027070
MANUELA MOTA CUNHA - DF046827
LEONARDO VOGEL - DF061236
CRISTIANA DA SILVA AMARAL RODRIGUES - DF037550
RECORRIDO
: DINAH COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
KEN WYLLER OLIVEIRA FRANÇA - DF062247
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE VALORES CONSTITUI MATÉRIA
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não havendo negativa de prestação
jurisdicional.
2. A alegação de ofensa ao art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC não ficou comprovada e
exigiria a análise do conjunto fático-probatório, a qual encontra óbice na Súmula
7 desta Corte.
3. A fixação de honorários advocatícios em favor do executado, no percentual
de 10% sobre o proveito econômico obtido, está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a condenação em honorários quando há
acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do
REsp 1.134.186/RS.
4. A revisão do percentual fixado a título de honorários advocatícios é inviável
no âmbito do recurso especial, pois demandaria reexame de matéria fático-
probatória, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA52491666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: a31c991b-c422-452b-837f-52045d76491a

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: a31c991b-c422-452b-837f-52045d76491a

RECURSO ESPECIAL No 1954059 - DF (2021/0241384-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO - DF014376
HEITOR ROCHA DE ALMEIDA - DF019438
LIVIA DE MOURA FARIA CAETANO - DF027070
MANUELA MOTA CUNHA - DF046827
LEONARDO VOGEL - DF061236
CRISTIANA DA SILVA AMARAL RODRIGUES - DF037550
RECORRIDO
: DINAH COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
KEN WYLLER OLIVEIRA FRANÇA - DF062247
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE VALORES CONSTITUI MATÉRIA
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não havendo negativa de prestação
jurisdicional.
2. A alegação de ofensa ao art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC não ficou comprovada e
exigiria a análise do conjunto fático-probatório, a qual encontra óbice na Súmula
7 desta Corte.
3. A fixação de honorários advocatícios em favor do executado, no percentual
de 10% sobre o proveito econômico obtido, está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a condenação em honorários quando há
acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do
REsp 1.134.186/RS.
Documento eletrônico VDA52060198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:17:57
Código de Controle do Documento: 499d1322-faf0-4b6e-a06a-ccd66008fed1

4. A revisão do percentual fixado a título de honorários advocatícios é inviável
no âmbito do recurso especial, pois demandaria reexame de matéria fático-
probatória, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELA
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (CERES). GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DEFERIMENTO PRECIPITADO EM FAVOR DO DEVEDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. §§ 4o e
5o DO ARTIGO 525 DO CPC. DESCABIMENTO. DELIMITAÇÃO DO
OBJETO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
FAVOR
DO
DEVEDOR.
POSSIBILIDADE.
(TEMAS No 407, 408, 409 E 410). DECISÃO
RESP No 1.134.186/RS
PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A simples declaração, com afirmação de
hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a
concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que
dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a
necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado
de insuficiência de recursos. Não havendo nos autos elementos que evidenciam
o estado de miserabilidade econômica do Devedor, pois para subsidiar seu
pedido colacionou ao Feito apenas a declaração de hipossuficiência desprovida
de qualquer outra documentação, impõe-se a reforma da decisão no ponto em
que concedeu a gratuidade de Justiça para, revogando-se o benefício,
determinar ao Juiz da causa que observe o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC,
de forma que, após a comprovação efetiva pelo Devedor do preenchimento dos
requisitos necessários para o deferimento dos benefícios da gratuidade de
Justiça vindicada, seja reapreciado o pleito. 2 – De acordo com o disposto no
§ 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve
art. 525,
declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da
impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo
dispositivo legal. Não é o caso de rejeição liminar da impugnação apresentada
nestes autos. O Devedor, em sua petição, trouxe alegações defensivas para
além do excesso de execução e, de forma circunstanciada e detida, apresentou
demonstrativo discriminado do valor que reputa correto, acompanhando de
planilha de cálculo, o que fez até mesmo diferenciando a importância a partir
do índice de atualização a ser adotado pelo Juízo. Assim, descabida a alegação
por meio da qual se pretende a rejeição liminar da impugnação, com fulcro no
§§ 4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil. 3 – A Agravante, quando
afirma que o pedido formulado no Cumprimento de Sentença se limitou ao
período de vigência da liminar ao final revogado, não afirma o que, de fato,
constou dos autos e exsurge de suas próprias alegações e planilhas de cálculo.
A dinâmica processual, em que controvertida a abrangência do objeto do título
judicial exequendo, afasta a configuração da litigância de má-fé pelo fato de a
Documento eletrônico VDA52060198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:17:57
Código de Controle do Documento: 499d1322-faf0-4b6e-a06a-ccd66008fed1

Agravante ter dito que não postulou execução de dívida para além do período
de vigência da liminar proferida na fase de conhecimento (artigo 80, II, do
CPC). Já que o litígio se estabeleceu na origem para a delimitação da
importância a ser executada, resta ausente o dolo processual da parte. 4 –
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, firmada na sistemática
de repetitivos (Temas no 407, 408, 409 e 410), firmado sob a égide do CPC de
1973 (artigo 543-C), mas também aplicável ao CPC de 2015 pelo teor do § 1o
do artigo 85 do aludido diploma normativo, o acolhimento de impugnação ao
cumprimento de sentença, parcial ou total, enseja o arbitramento de honorários
advocatícios (
. Agravo de Instrumento parcialmente
REsp no 1.134.186/RS)
provido. Prejudicado o Agravo Interno.” (e-STJ, fls. 421-422)

Os embargos de declaração opostos por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL foram rejeitados (e-STJ, fls. 500-505).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, II, e 1.025 do CPC, pois teria havido
negativa de prestação jurisdicional, ao não se enfrentar teses sobre o princípio da legalidade e a
ausência de comprovação da atualidade dos cálculos da impugnação; sustenta-se que os vícios
deveriam ser sanados, com retorno dos autos para suprimento.
(ii)
§§ 4o e 5o, do CPC, pois a impugnação ao cumprimento de sentença do recorrido teria
art. 525,
sido apresentada sem demonstrativo discriminado e atualizado e sem declaração do valor tido por
correto, o que imporia a rejeição liminar; a adoção da TR e a falta de indicação de atualização
seriam incompatíveis com o dispositivo.
(iii) arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, e 86, parágrafo único, do CPC, pois a condenação em honorários em
favor do executado teria sido indevida ou deveria ser redimensionada, considerando o princípio da
causalidade e a alegada sucumbência mínima da exequente; aduz-se que o
não
REsp 1.134.186/RS
teria aplicabilidade ao
nos moldes utilizados.
CPC/2015
(iv)
o do CPC, pois a fixação de honorários e o acolhimento parcial da impugnação, sem
art. 8
observância dos requisitos legais, teriam violado o princípio da legalidade, reclamando reforma
para adequação ao ordenamento vigente.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 596-604).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL alegou que, após a improcedência dos pedidos na fase de conhecimento sobre a
legalidade de reajustes na complementação de aposentadoria, teria surgido a faculdade de cobrar os
prejuízos suportados. Com isso, propôs cumprimento de sentença visando ao ressarcimento dos
valores pagos na vigência da liminar, com atualização monetária e juros legais, e, diante de decisão
interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação da executada, interpôs agravo de
instrumento para afastar o excesso de execução, redimensionar honorários e revogar a gratuidade
de justiça.
Documento eletrônico VDA52060198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:17:57
Código de Controle do Documento: 499d1322-faf0-4b6e-a06a-ccd66008fed1

A decisão de 1o grau na fase executiva, posteriormente integrada em embargos de
declaração) acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso e
delimitou a restituição ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010, fixando correção pelo INPC até a
impugnação e, após, apenas pela SELIC; deferiu justiça gratuita à executada; condenou a
exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no
§ 6o, do CPC e no
e aplicou multa e honorários do
§ 1o, do
art. 85,
REsp 1.134.186/RS;
art. 523,
CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade (e-STJ, fls. 433-439).
No acórdão, a 5a Turma Cível do TJDFT conheceu dos recursos, deu parcial
provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, assentando: descabida
a rejeição liminar da impugnação por força do
§§ 4o e 5o, do CPC; inexistência de
art. 525,
litigância de má-fé; manutenção da fixação de honorários em favor do executado quando a
impugnação é acolhida, ainda que parcialmente, nos termos da jurisprudência repetitiva; e
revogação do benefício da gratuidade deferido, determinando-se ao juízo a observância do art. 99,
§ 2o, do CPC para comprovação da hipossuficiência (e-STJ, fls. 421-422).
Não se vislumbra a alegada violação ao arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II , porquanto o
Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não existindo a alegada
omissão no aresto recorrido.
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte" (AgRg no
Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 12.12.1994).
O acórdão recorrido fundamentou o acolhimento parcial da impugnação ao
cumprimento de sentença formulado pela agravada:

Além disso, argumentou que a impugnação da Agravada, a despeito de alegar
excesso de execução, deixou de cumprir o disposto no artigo 525, § 4o, do CPC,
porquanto não tenha havido a indicação do valor correto, com cálculo
discriminado e atualizado, de maneira que deveria ter sido rejeitada
liminarmente a referida impugnação.
Sem razão.
De acordo com o disposto no
§ 4o, do CPC, quando o devedor alegar
art. 525,
excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto,
“apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob
pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como
estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal.
Destarte, caso não seja indicado na petição da impugnação ao cumprimento de
sentença o valor que o devedor reputa devido e apresentada memória de
cálculos totalmente dissociada do título judicial exequendo, uma vez que
apoiada nas arguições que a parte busca indevidamente rediscutir, encontra
incidência a rejeição liminar prevista no § 5o do
do CPC, haja vista
art. 525
que o excesso de execução foi o único fundamento da impugnação. Além disso,
diz também o referido § 5o que, caso exista outro fundamento além do excesso
de execução, a impugnação deve ser apreciada, mas sem a análise dessa
alegação.
Esse não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA52060198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:17:57
Código de Controle do Documento: 499d1322-faf0-4b6e-a06a-ccd66008fed1

A partir da mera leitura da petição apresentada pela Devedora/Agravada para
impugnar o Cumprimento de Sentença (Doc. Num. 63769651 do Feito
originário), é possível verificar que os temas da insurgência vão além da mera
alegação de excesso de execução (limites da coisa julgada, inexistência de título
executivo, inadequação da via eleita, prescrição da pretensão executiva,
irrepetibilidade das verbas e excesso de execução).
Aliás, o pedido de excesso de execução, na espécie, foi formulado de forma
subsidiária, tendo a parte Devedora buscado limitar o objeto da execução aos
valores que foram por ela recebidos em razão da liminar deferida, afastando-se
os valores anteriores ao ajuizamento da ação em que concedida a decisão de
natureza precária e também os posteriores à sua revogação. De mais a mais,
também a título de excesso de execução, a parte Agravante buscou que a dívida
fosse atualizada com base na Taxa Referencial (TR).
De forma bastante circunstanciada e detida, em sua impugnação, a Devedora
apresentou demonstrativo discriminado do valor que reputa correto,
acompanhado da planilha para tanto, o que fez até mesmo diferenciando a
importância a partir do índice de atualização monetária a ser adotado (Doc.
Num. 63769651 – Págs. 22/23 do Feito originário).
A planilha de cálculos foi apresentada na petição, nas páginas 24 a 34 do
documento de ID Num. 63769651 do Feito originário, tendo a Devedora
separado de forma minudente os valores executados relativos ao período
anterior à liminar, durante a vigência da liminar e após a revogação da
liminar.
Por todos esses motivos, descabida a alegação por meio da qual se pretende a
rejeição liminar da impugnação, com fulcro no §§ 4o e 5o do artigo 525 do
Código de Processo Civil.
A Agravante, quando afirma que o pedido formulado no Cumprimento de
Sentença limitou-se ao período de vigência da liminar ao final revogado, não
afirma o que, de fato, constou dos autos.
Vê-se, de forma bastante clara, que a Agravante buscou a execução da dívida
no valor de R$ 345.338,92, ressaltando, na petição inicial, que “requer a este
juízo que todo o período do reajuste pago por meio de liminar, inclusive após
sua revogação, deve ser cobrado dos assistidos nesta fase de cumprimento de
sentença, atualizados pelo índice de correção monetária, e com a incidência de
juros legais na forma do artigo 406 do Código Civil” (Doc. Num. 59292934 –
Pág. 15 do Feito originário - grifei).
Observa-se, ademais, que a planilha de cálculos que acompanhou o
Cumprimento de Sentença ajuizado conteve em suas descrições valores
relativos ao período entre julho de 1994 até julho de 2016 (Doc. Num.
59292935 do Feito originário).
Diante disso, foi necessário que o Magistrado de origem delimitasse o objeto da
execução ao período de vigência da liminar (08/03/1999 até
e
29/09/2010)
esclarecesse que seria possível à Agravante ajuizar ação de conhecimento para
discutir a restituição dos valores pagos de forma indevida e que não foram
acobertados pela coisa julgada formada na fase de conhecimento da Ação no
1999.01.1.019899-4 ajuizada.

Assim, mostra-se induvidoso que os cálculos dos valores devidos no cumprimento de
sentença foram suficientemente analisados pelo Tribunal de origem de acordo com a
documentação e as petições constantes nos autos, sendo descabida a alegação de ofensa aos arts.
§§ 4o e 5o, do CPC, pois exigiriam a análise do conjunto fático-probatório, a qual
art. 525,
encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
No que tange aos honorários, observa-se que o Tribunal local manteve a procedência
parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual justifica a condenação da recorrente
nos termos de precedente desta Corte:
Documento eletrônico VDA52060198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:17:57
Código de Controle do Documento: 499d1322-faf0-4b6e-a06a-ccd66008fed1

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do
-C do CPC:
art. 543
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário
a que alude o
-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
art. 475
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp n.o
940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no
§ 4o, do
art. 20,
CPC.
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
REsp n. 1.134.186/RS,
julgado em 1o/8/2011, DJe de
) - (sem grifos no original)
21/10/2011.

Quanto à alegação de afronta aos arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, e 86, parágrafo único, do
CPC, que embasam a tese dos exorbitância dos honorários, o Tribunal de origem manteve a
condenação de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela agravada. Mencionado
entendimento se fundamentou na redução dos valores devidos em razão do acolhimento parcial da
impugnação ao cumprimento de sentença, consoante se pode observar às fls. 429/430.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência iterativa desta Corte:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA
OAB. VIOLAÇÃO. EXAME. INVIABILIDADE. CLAUSULA PENAL.
INCIDÊNCIA
ÚNICA.
ALTERAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
REVISÃO.
SÚMULA No 283/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS. BASE DE
CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A pretensão de exame de ofensa ao artigo 50 do Código de Ética e Disciplina
da OAB é inviável em recurso especial por não se enquadrar no conceito de lei
federal, conforme exige o
III, "a" e "c", da Constituição Federal.
art. 105,
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do
aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. Ademais, é inviável rever o entendimento firmado pelo acórdão recorrido
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. O credor exequente deve pagar honorários com base no proveito econômico
no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença por
excesso na execução.5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer
parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.891.323/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CRITÉRIO
DE
FIXAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, no qual se discute a fixação de honorários sucumbenciais
em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52060198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:17:57
Código de Controle do Documento: 499d1322-faf0-4b6e-a06a-ccd66008fed1

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal a quo; (ii) determinar se os honorários de
sucumbência devem ser fixados sobre o valor do excesso de execução apurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual
sobre o valor excluído do inicialmente cobrado (proveito econômico),
observando o critério objetivo e a ordem de preferência estabelecida no § 2o do
do CPC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
art. 85
5. A revisão do valor fixado a título de honorários de sucumbência é inviável no
âmbito do STJ, pois exigiria reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do STJ se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7
do STJ)". (AgInt nos EDcl no
relator Ministro João
AREsp n. 2.874.053/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
3/10/2025.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Súmula 83 do STJ: “Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
aos
decisão recorrida”, pois esta Corte já decidiu pela incidência do referido verbete sumular“...
recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional (
Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.186.889/DF,
DJe de
.
20/5/2010,
2/6/2010)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52060198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:17:57
Código de Controle do Documento: 499d1322-faf0-4b6e-a06a-ccd66008fed1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.954.059 / DF
Número Registro: 2021/0241384-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0707976472020807 07375294520208070000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO - DF014376
HEITOR ROCHA DE ALMEIDA - DF019438
LIVIA DE MOURA FARIA CAETANO - DF027070
MANUELA MOTA CUNHA - DF046827
LEONARDO VOGEL - DF061236
CRISTIANA DA SILVA AMARAL RODRIGUES - DF037550
RECORRIDO
: DINAH COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
KEN WYLLER OLIVEIRA FRANÇA - DF062247
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA52420602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:39
Código de Controle do Documento: 852d3f20-6400-466c-9540-2c83039a6976

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:39
Código de Controle do Documento: 852d3f20-6400-466c-9540-2c83039a6976